Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR DO CAMINHÃO AO INGRESSAR NA VIA PRINCIPAL, DE FORMA A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO: CAUSA DETERMINANTE AO SINISTRO. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. Desnecessária a realização de perícia técnica (quebra de sigilo telefônico do celular do recorrido) para o deslinde da questão, porquanto as provas produzidas (objetiva e subjetiva) são suficientes para formar a convicção motivada. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33 c/c CPC, Art. 472). Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pela dispensa de prova pericial, se a decisão foi proferida com base no conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado acerca da dinâmica do sinistro.
II. Mérito:
A. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).
B. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva do requerente, ao argumento de que “já estava na faixa da direita quando ocorreu a colisão,” e que “a ausência de percepção ou reação tardia do recorrido numa manobra com mudança brusca de direção, que ocasionou a perda do controle e foi potencializado pelo possível excesso de velocidade e o uso do celular”), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência com vítima, certidão de baixa do veículo, boletim de acidente de trânsito registrado pela PRF de cunho conclusivo – ID. 12811061; fotos do local do acidente – ID. 12811095; oitiva de testemunha – ID. 12811110 e 12811111) denota que o recorrente (motorista do caminhão), ao sair do retorno (ponto incontroverso), com a intenção de ingressar na via principal (duas faixas de rolagem com mesmo sentido de direção), deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial do veículo do requerente (RENAULT/CLIO), a ponto de fazer com que perdesse o controle da direção do seu veículo (onde trafegava regularmente), o qual veio a capotar. Ademais, a diferença de dimensão entre os veículos, por si só, exigia do recorrente maior cuidado antes de efetuar referida manobra.
C. No mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que já teria ingressado na via principal e o seu veículo estaria devidamente alinhado, tampouco a “alta velocidade” do ex adversus, uma vez que a alegado “estudo” colacionado não confere o valor probatório pretendido (ausência de parâmetros reais associado ao acidente de trânsito), o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, Art. 34). Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerente.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).